Tribunal: TJES
Processo: 5008951-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008951-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNO PEREIRA DE SOUZA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.460/2017 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008951-84.2024.8.08.0024

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: BRUNO PEREIRA DE SOUZA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SEXTA-FEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.460/2017 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR BRUNO PEREIRA DE SOUZA EM FACE DA EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, POSTULANDO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), BEM COMO A COMPENSAÇÃO PELO DESVIO PRODUTIVO, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EM BREVE SÍNTESE, NARRA O REQUERENTE QUE EM 05/01/2024 (SEXTA-FEIRA) FOI SURPREENDIDO COM UMA VISITA DOS PREPOSTOS DA REQUERIDA, QUE COMPARECERAM AO LOCAL COM INTUITO DE EFETUAR O CORTE DO SERVIÇO DE ENERGIA DA SUA RESIDÊNCIA POR INADIMPLÊNCIA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. ALEGA QUE, COMO NÃO RECEBEU AS FATURAS, ESQUECEU DE EFETUAR O PAGAMENTO. SUSTENTA QUE TENTOU CONVERSAR COM OS FUNCIONÁRIOS DA REQUERIDA E PEDIU QUE AGUARDASSEM REALIZAR O PAGAMENTO, MAS NÃO TEVE SUCESSO. ALEGA QUE FICOU SEM ENERGIA DURANTE O FINAL DE SEMANA INTEIRO, MESMO REALIZANDO O PAGAMENTO NA SEXTA-FEIRA, BEM COMO QUE NÃO FAZIAM 90 (NOVENTA) DIAS DE ATRASO DA PRIMEIRA CONTA PENDENTE. ALEGA QUE OS PREPOSTOS ORIENTARAM A REALIZAR O PAGAMENTO E QUE RESTABELECERIAM A ENERGIA NO MESMO DIA, O QUE NÃO OCORREU. DIANTE DO EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA ALEGANDO QUE AGIU AMPARADA PELO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, VISTO QUE A LEGISLAÇÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM CASOS DE INADIMPLÊNCIA, E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AO FINAL, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, e confirmo a tutela antecipada outrora deferida, razão pela qual
CONDENO
a Requerida
(EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA)
a pagar ao Requerente
(BRUNO PEREIRA DE SOUZA)
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir deste arbitramento. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, UMA VEZ COMPROVADO O EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDA A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA QUANTIA MUITO INFERIOR A IMPOSTA PELA R. SENTENÇA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). MÉRITO RECURSAL.
O PONTO CENTRAL DO CASO EM DEBATE É SE A CONDUTA DA PARTE RÉ EM REALIZAR O CORTE DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR NUMA SEXTA-FEIRA É ILÍCITA DE MODO A ENSEJAR DANOS MORAIS. DE ACORDO COM O ARTIGO 6º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N. 13.460/2017 ESTABELECE QUE
“É vedada a suspensão da prestação de serviço em virtude de inadimplemento por parte do usuário que se inicie na sexta-feira, no sábado ou no domingo, bem como em feriado ou no dia anterior a feriado
.” HÁ JULGADOS RECONHECENDO A CONDUTA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SEXTA-FEIRAS OU FINAL DE SEMANA/FERIADO, COMO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE MODO A ENSEJAR A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A SABER:
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA.
INTERRUPÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. 1. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a demandante enquadra-se no conceito de consumidor descrito no art. 2º do CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, e a ré no de fornecedor, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Além disso, a autora é a destinatária final dos serviços prestados pela demandada. 2. A apelante não refuta que deixou de pagar as faturas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, bem como as relativas aos meses de fevereiro e março de 2023, apesar do pagamento em triplicidade da conta do mês de janeiro de 2023. 3. Em razão da referida inadimplência, o fornecimento de energia na residência da autora foi interrompido em 25/04/2023, sendo restabelecido no dia 27/04/2023, após o pagamento das faturas em aberto. 4. Todavia,
no dia 28/04/2023 (sexta-feira), outra equipe da concessionária ré retornou à casa da recorrente e procedeu a novo corte no fornecimento de energia elétrica, que somente foi restabelecido no dia 01/05/2023 (segunda-feira), feriado nacional, o que impôs a privação de serviço essencial por 04 (quatro) dias. 5. O parágrafo único do art. 6º da Lei n. º 13.460/2017 veda a interrupção de serviço essencial em razão de inadimplemento do usuário às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou dias anteriores a feriados
. 6. A essencialidade do serviço de fornecimento de energia foi positivada no art. 10, I, da Lei n. º 7.783/89. 7. A interrupção indevida do serviço de energia elétrica configura dano moral, nos termos do verbete n. º 192 da Súmula de jurisprudência desse Tribunal: "
A indevida interrupção na prestação de serviços de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral
. " 8. Considerando curto período em que a demandante restou privada de serviço essencial, fixa-se a verba compensatória dos danos morais por ela suportados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes. 9. Recurso provido. (TJRJ; APL 0801646-51.2023.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Paes; DORJ 23/08/2024; Pág. 926)._____APELAÇÃO. Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por dano moral. Alegação autoral de que houve indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica e demora no restabelecimento do serviço. Sentença de parcial procedência. Recursos de apelação da autora e da concessionária ré. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada, em sede de contraminuta, pela parte autora, rejeitada. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Responsabilidade objetiva da concessionária. Ré que não se desincumbiu do ônus de demonstrar as alegações de ocorrência de caso fortuito ou força maior. Concessionária ré, ademais, que efetuou, indevidamente, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, antes do esgotamento do prazo concedido para quitação do débito pendente, estipulado na notificação constante de fatura. Inobservância aos artigos 360 e 361 da Resolução ANEEL 1000/2021. Além disso,
a concessionária ré efetuou o corte do serviço em dia (sexta-feira) vedado pela legislação (art. 6º, § único, da Lei nº 13.460/17)
e não providenciou o restabelecimento do serviço no prazo legal de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL n.º 1000/2021. Demora de mais de 48 horas para o religamento após o pagamento do débito pendente.
Dano moral configurado. Evidente desgaste emocional da autora, diante da essencialidade do serviço.
Valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00, mantido. Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Requerimento autoral de alteração do termo inicial dos juros descabido. Evidenciada a relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do CC. Pretensão da ré de aplicação do art. 86, § único, do CPC, afastada. Incidência da Súmula nº 326 do STJ. Ônus sucumbenciais que devem ser suportados exclusivamente pela ré, como determinado na sentença. Pretensão autoral de fixação da verba honorária por equidade. Admissibilidade. Valor arbitrado na sentença (R$500,00), que não remunera adequadamente o trabalho do advogado, e, por isso, fica alterado para R$1.500,00. Nega-se provimento ao recurso da ré, e dá-se parcial provimento ao da autora. (TJSP; AC 1010367-40.2022.8.26.0020; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 30/07/2024).
OBSERVO QUE É INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA OCORREU NUMA SEXTA-FEIRA, COMO ALEGADO PELO AUTOR. IMPORTANTE DESTACAR QUE A PARTE RÉ, APENAS EM SEDE RECURSAL, ANEXOU TELAS DE SEU SISTEMA INTERNO (ID. 10701249 - Pág. 4) COM A ALEGAÇÃO DE QUE A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO DIA 05/01/2024, DECORREU DE RELIGAÇÃO À REVELIA DA DISTRIBUIDORA. CONTUDO, ALÉM DE SE TRATAR DE INOVAÇÃO RECURSAL — POR NÃO TER APRESENTADO TAL DOCUMENTAÇÃO EM SUA CONTESTAÇÃO —, A REQUERIDA SEQUER LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR, POR OUTROS MEIOS, QUE O CONSUMIDOR TENHA, DE FATO, REALIZADO RELIGAÇÃO IRREGULAR. LIMITOU-SE A TRAZER REGISTROS SISTÊMICOS UNILATERAIS, QUE, DESACOMPANHADOS DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NA SENTENÇA. DESSE MODO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO APRESENTADO PELO JUÍZO
A QUO
, A SABER:
“Na hipótese dos autos, verifica-se que o exercício do direito se deu no dia 05/04/2024, uma sexta-feira, o que é expressamente vedado pela Resolução nº 1.000 da ANEEL, nos termos do art. 359, que assim diz: Art. 359. A distribuidora deve adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão do fornecimento por inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e nos feriados. Ademais, consta da própria fatura de energia que poderá ocorrer uma suspensão na data determinada, mas, se for sexta-feira, véspera de feriado ou fim de semana, será considerado o primeiro dia útil, como se vê: [...] Dessa forma, não pairam dúvidas quanto a falha na prestação do serviço da Requerida, que não se amolda à hipótese de fortuito externo ou a qualquer outra excludente prevista no §3 do art. 14 do CDC, ônus probatório que lhe incumbia. Com efeito, o objetivo da norma é evitar a demora no restabelecimento do serviço essencial, haja vista que o consumidor fica impossibilitado de diligenciar os trâmites necessários em dia não útil, quando a agência da requerida não possui expediente. A falha na prestação do serviço restou evidente, configurando dano moral in re ipsa”.
DESSA MANEIRA, É INEGÁVEL A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SENDO DEVIDA A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS COMO BEM DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ENUNCIADO Nº 11 DESTE COLEGIADO RECURSAL, QUE DISPÕE:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
. QUANTO AO PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR, HAJA VISTA OS VALORES ESTABELECIDOS FORAM FIXADOS COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO COMPORTANDO QUALQUER RETOQUE (
ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO
).
(6).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INTERPOSTO E
LHE NEGO PROVIMENTO
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)